Tribunal: TJSP
Processo: 1528843-81.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Crime de estelionato majorado (artigo 171, par. 3o, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório que evidencia a responsabilidade da acusada. 2. Ré que, na qualidade de filha solteira de policial militar falecido, negou ao órgão competente ter constituído união estável, recebendo o benefício da pensão por morte por vários anos. 3. Sanção que não

Ementa:
Apelação. Crime de estelionato majorado (artigo 171, par. 3o, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório que evidencia a responsabilidade da acusada. 2. Ré que, na qualidade de filha solteira de policial militar falecido, negou ao órgão competente ter constituído união estável, recebendo o benefício da pensão por morte por vários anos. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso improvido.